Tribunal: TJBA
Processo: 8022354-97.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8022354-97.2023.8.05.0150

Comarca de Origem: lauro de freitas

PROCESSO DE 1° GRAU:
80
22354-97.2023.8.05.0150

rECORRENTE/
recorrido
:
jadson dos santos de almeida

advogada: ana thais kerner drumond

recorrente/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): oto almeida oliveira júnior

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. RECURSOS SIMULTÂNEOS.

APELO DEFENSIVO
.
PRELIMINAR.

NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA.
FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A AÇÃO POLICIAL. FUGA EM DISPARADA DO RÉU AO VISUALIZAR OS AGENTES PÚBLICOS.
INCIDÊNCIA.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12,
AMBOS
DA LEI N.º 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.
CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE
.
CUSTÓDIA CAUTELAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.

DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

A ação policial pautada em justa causa, informação e indícios concretos aptos a justificar o acesso extraordinário ao domicílio do réu, configura a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida, sobretudo quando ausente prova defensiva que a infirme.

Incabível o pleito de desclassificação da conduta inserta no art. 14 para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, quando comprovado, pela prova testemunhal, o porte do artefato realizado pelo agente, em via pública.

Incide o concurso material quando o acusado, mediante mais de uma ação e com desígnios autônomos, pratica mais de um crime, cada qual eleito previamente, aplicando-se à espécie, assim, a regra contida no artigo 69, do Código Penal e não o concurso formal de crimes.

Presentes os pressupostos/requisitos insertos no art. 312 do CPP, afigura-se justificável a manutenção da custódia cautelar do agente, diante da necessidade de preservação da ordem pública.

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA

NO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, RECURSOS ESPECIAIS N.ºS:
1.977.027/PR E 1.977.180/PR
–
TEMA 1.139
.
VIABILIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
COMPROVADA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA, ALÉM DE ARMA E EXPLOSIVOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, UTILIZADA DE FORMA SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso, isoladamente, para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência (Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, Tema 1.139).

Não configura julgamento extra petita nem ofende o princípio da congruência, a utilização de fundamentação diverso daquele invocado pelo Ministério Público para acolhimento da tese trazida ao conhecimento deste Tribunal, cabendo a este aplicar o direito à espécie.

A comprovada da dedicação do agente ao exercício de atividades criminosas, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8022354-97.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente/recorrido Jadson dos Santos de Almeida e como recorrente/recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada pelo Réu e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8022354-97.2023.8.05.0150)